Tribunal: STF
Processo: Rcl 57974
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Não ocorrência de desrespeito à autoridade do STF ou de usurpação de sua competência. Observância dos julgados paradigmas proferidos pelo STF na ADPF nº 324 e nos Temas nºs 725 e 383 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido.



    1. O ato reclamado consiste em decisão do Tribunal Superior do Trabalho mediante a qual, observando o entendimento vinculante do STF na ADPF nº 324 e a tese de repercussão geral firmada no Tema nº 725 ' referente à compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, admitindo a terceirização da atividade-fim de empresa ', o Tribunal revalorou o conjunto probatório considerado pelas instâncias ordinárias para adequar a solução do caso concreto ao entendimento do STF de observância obrigatória.



    2. Não há violação da autoridade do STF ou usurpação de sua competência, seja porque foram observados os precedentes obrigatórios do STF no caso concreto, seja porque a sistemática da repercussão geral tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinário e especial, os quais têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    3. Agravo regimental não provido.